Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos entre as partes; condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$58,29, em dobro, a título de repetição de indébito; bem como a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00, por danos morais, em razão de protesto indevido. A insurgência recursal restringe-se aos danos morais, não tendo sido impugnados especificamente outros pontos da sentença.

3. Incontroversa nos autos a realização de protesto em face do autor/recorrido, por dívida inexistente, concernente a faturas de consumo de água relativas a período em que o recorrido não mais residia na respectiva unidade imobiliária, que, inclusive, ao desocupá-la, requereu propriamente o desligamento do fornecimento dos serviços em seu nome.

4. Segundo entendimento consolidado da Corte de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018). Dessa maneira, cabível a compensação por dano moral no particular.

5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.

6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.